Tribunal: TJMT
Processo: 1029885-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029885-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (EMBARGADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029885-25.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR

EMBARGADA:

ANE COMÉRCIO DE CALÇADOS E BOLSAS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra o acórdão de Id. 267857760 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele apresentada.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão do acórdão quanto: (i) a ausência de capacidade processual da Embargada que justifica a revogação da medida constritiva; (ii) a ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor na medida executiva e (iii) a impenhorabilidade da verba atingida nos autos de origem.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 270786368.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra o acórdão de Id. 267857760 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele apresentada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, em relação ao primeiro e segundo ponto supostamente omisso
(
ausência de capacidade processual da Embargada e excesso das medidas assecuratórias), restou expressamente consignado no julgado que as matérias não foram objeto de pronunciamento na decisão recorrida, de forma que sua análise nesta esfera recursal configura de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição “
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
” (destaquei), sendo colacionados recentes julgados deste Sodalício que amparam tal posicionamento.

Em relação ao último ponto supostamente omisso (impenhorabilidade da verba atingida), foi assentado que “
o Agravante “não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem dos aportes financeiros encontrados
”
e, pois, da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia
” e que “
inexiste qualquer elemento de prova que indique que os valores bloqueados e a penhora de parte da remuneração do Agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, de modo que não se verifica desacerto na decisão recorrida
”, pelo que igualmente não se verifica qualquer omissão no julgado.

Como se vê, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anota-se que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025